Tribunal: TJDFT
Processo: 0005617-10.2007.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Furto. Abuso de confiança. Provas. Princípio da bagatela imprópria. Pena. Circunstância atenuante.

1 - As declarações da vítima, corroboradas pelo depoimento de testemunha em juízo – de que a ré, trabalhando como empregada doméstica, subtraiu diversos bens da residência da vítima - são provas suficientes da materialidade e autoria dos delitos de furto qualificado pelo abuso de confiança.

2 - Não se aplica o princípio da bagatela imprópria se o furto é cometido com abuso de confiança, o que denota maior reprovabilidade da conduta, a ré não reparou o dano causado à vítima e não colaborou com a Justiça, sobretudo se o valor dos bens subtraídos não é insignificante, superando o valor do salário-mínimo vigente na data do fato.

3 - A circunstância atenuante não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ).

4 – Apelação não provida.